Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009367-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 016.547.571-44 (PACIENTE), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEIA DE ARAUJO - CPF: 985.298.031-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas e descumpridas.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Anderson Fernandes da Silva
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 147-B, do Código Penal, por diversas vezes, c/c art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, com as repercussões da Lei n. 11.340/06 e art. 24-A da Lei n. 11.340/06, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência, de forma continuada).

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, principalmente diante da falta de intimação das medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

Aduz que não há qualquer elem
ento nos autos que demonstre que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à sociedade, bastando para assegurar o cumprimento da justiça e a segurança das vítimas a utilização de tornozeleira eletrônica, especialmente porque ele preenche os requisitos necessários para responder o processo em liberdade. Pontua que a situação fática viola o princípio da presunção de inocência e que não há provas do cometimento do crime de ameaça.

Pede a concessão da ordem definitiva, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, alternativamente, que a prisão seja substituída por outra medida cautelar, como o monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida

(Id. 166458693).

O magistrado
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 166816663).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 168203179, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea e concreta, principalmente diante da ausência de intimação do paciente acerca das medidas protetivas.

Além disso, argumenta a desproporcionalidade da prisão, pois não demonstrado
que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à vítima, mostrando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

Isso porque, o magistrado fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em
05/04/2023, na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima, tendo em vista que mesmo ciente e advertido sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas, não só desobedeceu à ordem de afastamento, como também ameaçou a ex-companheira de morte a uma terceira pessoa, conforme termo de declaração da vítima datado de 03/04/2023, Id. 114195418 dos autos da Medida Protetiva n. 1000515-08.2023.8.11.0009. Vejamos,
in verbis
:

“[...] Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, insculpidos no art. 312 e art. 313, III, ambos do CPP. Veja-se.

No caso a ofensa à ordem pública está revelada pela potencial periculosidade do implicado, vez que conforme a narrativa da vítima (ID. 114195418), este proferiu ameaças de morte em seu desfavor à uma terceira pessoa, inclusive, fazendo rondas pelo bairro com o fito de encontrá-la.

Ainda, através das declarações da vítima (ID. 114195418), corroboradas pelas imagens de ID. 114195420; ID. 114195421; ID. 114195423; vídeos de segurança sob ID. 114195422; ID. 114195424 e pelo termo de depoimento da testemunha Rosilene Francisca Maciel (ID. 114195419), levam a conclusão de que o requerido descumpre, injustificadamente, as medidas protetivas fixadas pelo juízo, notadamente diante do seu frequente contato para com a ofendida através de mensagens e ligações telefônicas
.

Desta feita, a decretação da medida extrema do requerido, ou seja, sua prisão preventiva, visa o resguardo da integridade física e psíquica da vítima, impossibilitando a concretização de um eventual injusto penal mais gravoso no contexto da violência doméstica e familiar, que tem assustadoramente sido colocado em evidência em inúmeros locais do País, trazendo efeitos deletérios para as famílias envolvidas e por toda a sociedade. [...].” (destaquei)

Destaque-se que foram impostas restrições ao paciente nos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1000515-08.2023.8.11.0009, visando
resguardar a integridade física e psíquica da vítima, nos seguintes termos:

“a) Proibição de Anderson Fernandes da Silva de se aproximar da requerente Sidneia de Araújo, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros;

b) Proibição a Anderson Fernandes da Silva de manter contato com a requerente Sidneia de Araújo, por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição a Anderson Fernandes da Silva de frequentar o local de trabalho e residência da vítima e de seus genitores (Sítio Santo Antônio na Comunidade Santa Bárbara), a fim de preservar sua integridade física e psicológica.” (Id. 166816665).

Ocorre que, ao contrário do que afirma a impetrante, o paciente foi devidamente intimado e cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tanto que consta sua assinatura no mandado e na cópia da decisão, conforme Id. 112893993, dos autos da Medida Protetiva n. 1000515-08.2023.8.11.0009, além da certidão do Oficial de Justiça, datada de 20/03/2023, que certificou ter intimado o paciente “
das MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS e das condições impostas no alvará, o qual bem ciente ficou, recebeu a contrafé que o ofereci e exarou seu ciente
.” (Id. 166816668).

Ressalte-se, ademais, que o paciente já havia sido preso em flagrante no dia 18/03/2023, por supostamente ter ameaçado à vítima, conforme constou do boletim de ocorrência de Id. 112800585 do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000516-90.2023.8.11.0009, sendo concedida sua liberdade provisória em audiência de custódia realizada no mesmo dia, mas ainda assim, veio a descumprir as medidas protetivas impostas na data de 03/04/2023, conforme Comunicação de Descumprimento de Medida Protetiva encaminhada pela Delegacia de Polícia de Colíder, acostado no Id. 166816666.

Assim
, não há como considerar o decreto prisional desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Portanto, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima,
uma vez que nem mesmo a aplicação das medidas protetivas se mostraram suficientes para sanar a reiteração da prática delitiva, a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade de ser mantido constrito.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DE GARANTIR A PRÓPRIA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas de urgência deferidas, visto que em menos de 01 (uma) semana já cometeu delito de idêntica natureza por 02 (duas) vezes contra a mesma vítima, tendo sido preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, posteriormente sido concedida liberdade provisória, além de que o beneficiário responde a diversos procedimentos da mesma natureza – crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar (1000633-49.2021.811.0107; 1000001-86.2022.811.0107 e 0006014-63.2018.811.0040), o que demonstra a reiteração de condutas criminosas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da medida. 2.

“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
3. Quanto a suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu no que tange à ameaça ou violência em desfavor da vítima, sabe-se que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).” (N.U 1003560-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (destaquei)

Por fim, a análise quanto a suposta ausência de provas acerca da ocorrência do crime de ameaça,
demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023